Tribunal: TJDFT
Processo: 0749406-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749406-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON COUTO DE SOUSA AGRAVADO: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WELLINGTON COUTO DE SOUSA contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS, que revogou a gratuidade de justiça concedida e determinou a citação do executado para efetuar o pagamento voluntário do débito. O agravante alega, em síntese, que há apenas expectativa de receber a sua cota-parte da herança e que não houve alteração na sua capacidade econômica a justificar a revogação do benefício. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a gratuidade de justiça, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo sociedade Walter Moura Advogados Associados, em face do réu Wellington Couto de Sousa. Alegou o requerente que pretende a execução de honorários de sucumbência, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao réu. Para tanto, pediu a revogação do benefício: "15. Em que pese a gratuidade de justiça deferida em favor do Executado, o Exequente constatou que o devedor reúne patrimônio suficiente para custeio dos honorários advocatícios sem prejuízo à sua subsistência. 16. Em consultas patrimoniais, o Exequente logrou êxito em localizar o processo de inventário no 0001249-12.2017.8.07.0004, que tramita perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. 17. Naqueles autos, o Executado figura como Requerente, pois é herdeiro do de cujus. Tal fato, por si só, é suficiente para desconstituir o benefício da justiça gratuita. 18. As partes fecharam acordo para a partilha dos bens. Na oportunidade, ficou definido que cada parte ficará com 1/5 dos bens do de cujus (Doc. 09). Confira-se: “Cláusula primeira: acordam as partes que os imóveis e valores em conta deverão ser partilhados na proporção de 1/5 para cada herdeiros.” 19. Na ata de acordo, há menção a 2 imóveis, avaliados em R$250.000,00 e R$1.300.000,00. Confira-se: “Cláusula oitava: para fins de alienação dos bens imóveis todos os herdeiros fixam como de R$250.000,00 o valor mínimo do imóvel situado na Quadra 34, Lote 91, Setor Leste, Gama-DF e de 1.3000.000,00 o valor mínimo no situado na Quadra 09, Lote 09, Setor Oeste, Gama-DF.” 20. O acordo foi homologado pelo Juízo, com autorização para a inventariante proceder à venda dos bens. 21. Também consta nos autos que o Executado recebeu, a título de adiantamento de herança, o veículo GM Tracker LTZ AT, Placa OZW-9222 de Brasília-DF, ano 2014/2015, Renavam no 01019894366, Chassi no 3GNCJ7CW3FL118906. 22. Pelas constatações acima, o presente cumprimento de sentença merece processamento, impondo-se a revogação da gratuidade da justiça concedida ao Executado, com sua intimação para pagamento da verba sucumbencial arbitrada." Sem ainda receber o cumprimento de sentença, este juízo determinou a intimação do réu para se manifestar sobre a alegação de alteração da situação financeira que motivou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID. 147369536). Em resposta, o réu defendeu a manutenção da gratuidade de justiça (ID. 153194362): "A situação financeira do ora manifestante é extremamente delicada, beirando as margens de passar necessidade. O acidente do qual foi vitima deixou sequelas irreversíveis, dificultando sobremaneira a sua capacidade locomotora. O agravamento do quadro clinico, aliado às dificuldades do mercado imobiliário, não permitem que complemente a renda, que atualmente se resume à modica quantia de um salário mínimo, percebido em razão da aposentadoria por invalidez. Isso posto, requer a Vossa Excelência, respeitosamente, forte nos documentos anexados, se digne em manter os efeitos da concessão da gratuidade de justiça, com vistas aos fins de direito." O autor se manifestou sobre a defesa do réu (ID. 155470752) Na sequência, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre eventual ilegitimidade ativa da autora em razão ausência de indicação da referida sociedade na procuração que constou do feito originário (ID. 155591567). Na oportunidade, a sociedade autora afirmou que os advogados citados na procuração compõem a sociedade e que a procuração foi concedida aos advogados enquanto sócios da sociedade e requereu o prosseguimento do feito com sa manutenção no polo ativo. Em via alternativa, requereu a alteração do polo ativo para constar o advogado Walter José Faiad de Moura (ID. 158290993). O réu, por seu turno, requereu a extinção do feito em razão da ilegitimidade (ID. 158282684). É o relatório. Decido. (...) A despeito do réu do réu figurar como aposentado percebendo a título de proventos a quantia de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), verifico que ocorreu acréscimo substancial de patrimônio decorrente da partilha encartada no inventário n. 0001249-12.2017.8.07.0004 em tramitação na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. Na referida ação ocorreu o reparte na proporção de 1/5 para cada herdeiro de dois imóveis, nos valores mínimos fixados para venda de R$ 250.000,00 e R$ 1.300.000,00. O réu, ainda, a título de adiantamento de herança, recebeu o veículo GM Tracker no valor fixado de R$ 73.081,00 além de participar dos frutos civis decorrente da locação de imóvel comercial, tudo consoante sentença de ID. 142703363. Eventos estes que ocorrerão de forma superveniente a concessão do benefício em 2015. Assim, entendo que os novos fatos apresentados revelam que o requerido obteve uma prosperidade financeira suficiente para possibilitar o pagamento dos honorários sem risco de comprometer sua subsistência. Desse modo, resta afastada a suspensão da exigibilidade da verba honorária. Considerando que o trânsito em julgado ocorreu há mais de um ano, conforme artigo 513, § 4o, do CPC, intime-se pessoalmente o réu, via correio, no último endereço 8 indicado nos autos, para que faça o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC Advirta-se de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou de nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. (...)” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que se encontram presentes, em parte, os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada. Conforme se infere dos autos, o agravante teria sido beneficiado em processo de partilha de herança com 1/5 de dois imóveis, cujos valores mínimos para alienação foram estabelecidos em R$250.000,00 e R$1.300.000,00, além de um veículo com valor fixado em R$73.081,00, e participação nos frutos civis decorrentes da locação de um imóvel comercial. No entanto, cuida-se, por ora, de expectativa de receber expressivo patrimônio, cuja liquidez ainda é incerta, até mesmo porque não demonstrado que a alienação dos bens alcançará os valores atribuídos. Assim sendo, em análise preliminar, não se verificam cabalmente presentes os requisitos que autorizam a revogação da gratuidade de justiça. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo, sem prejuízo de ulterior reexame detido da matéria. Comunique-se. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator